Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se o ente público está isento do pagamento de custas processuais; (iii) determinar se é cabível a compensação dos honorários de sucumbência devidos ao DF com crédito do executado inscrito em precatório, bem como a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal é parte legítima para a execução dos honorários de sucumbência, porquanto tais valores integram receita pública até o repasse ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, que não possui personalidade jurídica própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. A isenção de custas processuais ao Distrito Federal decorre de previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969, art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 e art. 39 da Lei no 6.830/1980, entendimento pacificado pela Súmula no 28 da Câmara de Uniformização do TJDFT.
5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, é determinada pelo art. 3o da EC no 113/2021, não havendo que se falar em retroatividade da Lei no 14.905/2024.
6. A compensação de honorários de sucumbência com crédito oriundo de precatório é inviável, pois inexiste identidade subjetiva entre credores e devedores, visto que os honorários pertencem aos procuradores do DF, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 e art. 23 da Lei no 8.906/1994.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência. 2. O ente federativo é isento do pagamento de custas processuais em execuções que envolvem honorários sucumbenciais. 3. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC no 113/2021. 4. É juridicamente impossível a compensação dos honorários sucumbenciais devidos ao DF com créditos inscritos em precatório, por ausência de identidade subjetiva entre credores e devedores.